Tribunal: TJDFT
Processo: 0001388-30.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001388-30.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: JOAO CARLOS DA SILVA BUENO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o SINDIRETA sobre a nova impugnação apresentada pelo DF no ID: 33296123. Brasília, 29 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador